Tribunal: TJBA
Processo: 0544551-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544551-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO CORREIA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INCONTESTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTAÇÃO. IMÓVEL PARA MORADIA. CORRETA A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO INCC PELO IGPM
, A PARTIR DA MORA DAS DEMANDADAS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES
.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE DA PREVISÃO EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO. PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES. MANTIDO. VALOR EXCEDENTE PAGO A TÍTULO DE ITIV. NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DAS EMPRESAS IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0544551-34.2016.805.0001
, em que são apelantes simultâneos
ALFREDO CORREIA DOS SANTOS e OUTRA e CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GAFISA S/A
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça